Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o, III, LRF. SÚMULA N. 414 DO STJ. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS. BANCOS PÚBLICOS DE DADOS ACESSÍVEIS À PGDF. EXAURIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – A ausência da intimação da parte agravada não tem o condão de inviabilizar o julgamento de mérito do recurso, sobretudo quando não angularizada a relação processual em razão das frustradas tentativas de citação do devedor.
2 – Citação por edital. Execução Fiscal. O art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) preconiza que, se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por edital. Tal regra deve estar em conformidade com o disposto na Súmula n. 414/STJ, segundo o qual “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, de forma que o esgotamento é configurado após o insucesso da citação de todos os meios possíveis à localização do devedor, tanto via postal quanto por oficial de Justiça, imprescindível ao deferimento da citação editalícia.
3 – Meios de diligência não esgotados. Inexistindo o esgotamento de todos os meios possíveis disponíveis ao exequente agravante, o qual tem acesso a bancos públicos de dados de outros órgãos (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), torna-se precipitado o deferimento da citação por edital.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(td/w)